Tribunal: TJDFT
Processo: 0738464-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Diante da existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o Juízo de origem determinou à autora/apelante a comprovação de sua condição. Entretanto, não foram juntados os documentos solicitados, especialmente a declaração de imposto de renda, ou demonstrativo de sua isenção, e despesas extraordinárias.
5. O extrato bancário juntado aos autos demonstra que, somente no dia 11/6/2025, foi aplicado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em CDB, o que revela aplicação financeira não declarada e incompatível com pessoa hipossuficiente.
6. Se não comprovada a hipossuficiência alegada, mesmo após o Juízo de origem ter oportunizado a complementação da instrução do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.178, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.